Tribunal: TCU
Processo: 003.040/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 9, modalidade Tomada de preços (Objeto: Na cidade de Itamarati Am, houve uma licitação com o objeto de PAVIMENTAÇÃO EM VIAS COM CALÇADA, MEIO FIO E SARJETA, no da operação 1068455-10, no SICONV 893928/2019, convenio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A Primeira Empresa SGN OBRAS DE ALVENARIA LTDA (17.830.567/0001-98), foi a empresa que iniciou os trabalhos, recebendo na primeira medição o valor de R$ 688.877,26 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos), na segunda medição o valor de R$ 662.208,06 (seiscentos e sessenta e dois mil, duzentos e oito reais e seis centavos) e na terceira medição recebeu o valor de R$ 1.798.487,11 (um milhão setecentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta sete reais e onze centavos), referente a soma dos pagamentos (1.526.227,32 + 272.259,79).Ocorre que, após essa terceira medição, a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa SGN, firmando contrato para finalização dos trabalhos com a empresa T TELES DE LIMA LTDA (39.145.106/0001-19), esta que recebeu o valor de R$ 567.355,31 (quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) referente a primeira medição.A empresa T TELES DE LIMA LTDA, ao solicitar o pagamento da segunda medição à mandatária da União, no caso a Caixa Econômica Federal, esta enviou um preposto para a verificação in loco por se tratar da última medição do convênio.Com a visita do fiscal enviado pela CEF, ficou constatado que a 3a medição da empresa SGN a qual previa a execução de 1.200 metros lineares de pavimentação, na verdade, executou somente, aproximadamente, 250 metros lineares. Todo esse relatado, pode ser constatado na documentação anexa e, ainda, certamente está nos arquivos da CEF com relatórios ainda mais detalhados. )

Inteiro teor:
Acórdão 242/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente feito como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e determinar o arquivamento do processo com fundamento no parágrafo único do art. 235 do RITCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.040/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Itamarati/AM 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Itamarati/AM e ao denunciante acerca do presente acórdão, remetendo-lhes cópia da instrução inserta à peça 31; e 1.8.2. levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU, c/c os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014.